Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que declarou a inexistência de débito, impôs obrigação de retirada de restrição creditícia e o pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a sentença reconheceu a existência do dano moral em razão da manutenção do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito que tinha com o banco recorrente. A quitação foi feita através de acordo e os comprovantes foram devidamente juntados aos autos, ID 37793447 e 37793448. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que não cometeu ato ilícito. Não há sequer um argumento no recurso que se atenha de forma específica e individualizada a este processo, sendo de tudo genérico. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.